Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL NA DATA DE ASSINATURA DO TEMO DE DEDICAÇÃO E EXCLUSIVIDADE. DISPOSITIVO INCOMPLETO OU PASSÍVEL DE GERAR DÚVIDA SOBRE O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RÉU. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS. PROVIDOS DO DISTRITO FEDERAL E PARCIALMENTE PROVIDOS DA SERVIDORA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que conheceu as apelações e deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à data de assinatura do termo de exclusividade e à alegação de prescrição, bem como se o dispositivo do acórdão refletiu corretamente a conclusão dos fundamentos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
4. No caso, o acórdão incorreu em erro ao mencionar a data de 04/2007, quando a opção pelo regime exclusivo ocorreu em 11/04/1997. Contudo, tal fato em nada altera a conclusão do julgamento, apenas reforça a má-fé da requerida ao assinar contrato com a iniciativa privada já ciente da limitação imposta pelo TIDEM.
5. A prejudicial de mérito – prescrição – foi efetivamente enfrentada no julgamento da apelação, não havendo falar em omissão. O fato de a decisão ser desfavorável à parte não implica em vício ou erro de julgamento.
6. No que diz respeito à obscuridade, o dispositivo do acórdão não refletiu a conclusão dos fundamentos, sendo necessário sua integração para constar o conhecimento dos recursos e o provimento da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos. Provido os embargos da Distrito Federal e parcialmente provido da servidora pública.
8. Tese de julgamento: "A má-fé do servidor público ao optar pelo regime de dedicação exclusiva e, simultaneamente, exercer atividade remunerada em outra instituição, afasta a decadência e a prescrição nas ações de ressarcimento ao erário.”
“Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Verificado o erro material e a obscuridade, merece integração o acórdão para sanar o vício apontado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CC, art. 397, parágrafo único; Lei 9.784/1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1274402, 0701176-83.2019.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/08/2020, DJe 02/09/2020; TJDFT, Acórdão 1929507, 0707908-41.2023.8.07.0018, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/09/2024, DJe 11/10/2024.